Tribunal: TJBA
Processo: 8021829-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021829-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS

APELADO: L. M. D. N. REPRESENTADO POR MARILIA SILVA DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
BRENO SALVIO FREIRE LIMA PIONORIO RAMOS, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. INDÍCIO DE DISTROFIA MUSCULAR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DEMONSTRADA A INDICAÇÃO MÉDICA SOBRE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. INCIDÊNCIA DO CDC – SÚM. 608 DO STJ. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 51, IV E XV DO CDC. DIREITO À SAÚDE E À VIDA COM PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTS. 3º, 4º DO ECA C/C ARTS. 196 E 227 DA CF/88. AFASTA-SE NEGATIVA GENÉRICA COM BASE EM ROL DA ANS. PROCEDIMENTO TÉCNICO COM EFICÁCIA COMPROVADA - LEI 14.454/2022. OPERADORA QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO COM COBERTURA, APTO A SUPRIR A NECESSIDADE MÉDICA APONTADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ESTABELECIDA EM MONTANTE QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n
º 8021829-48.2021.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como apelante e apelado
Hapvida Assistência Médica S/A

(1º recorrente)
e
LMDN, representado por sua genitora Marilia Silva de Moura
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento a ambos os recursos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 22 de agosto de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça